Tribunal: TCU
Processo: 043.255/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam as justificativas apresentadas pela Petróleo Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG em relação ao apurado na Fiscalização de Orientação Centralizada da adequação de empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE) e ao Decreto 8.945/2016 (regulamenta a LRE), em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário (TC Processo 036.817/2018-0 , Ministro-Relator Raimundo Carreiro); Considerando que a PB-LOG inseriu nos autos as suas Cartas Anuais de Políticas Públicas e de Governança Corporativa relativas aos exercícios de 2018 e 2019, suprimindo as deficiências então apontadas pelo Tribunal (peças 16, p. 9-11, e 17, p. 9-10); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 20-21); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) encerrar o presente processo com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, informando-se a prolação deste Acórdão à estatal Petróleo Logística de Exploração e Produção S.A.; e b) promover o apensamento dos autos ao TC Processo 036.817/2018-0 , com fundamento no art. 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 043.255/2018-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Logística de Exploração e Produção S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.